Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO VERTICAL. OBRA EM ÁREA COMUM. INSTALAÇÃO DE PORTAS NO CORREDOR. PREVISÃO NAS NORMAS DA INSTITUIÇÃO CONDOMINIAL. IRREGULARIDADE.
1. Na hipótese de instalação de portas na área comum de acesso às unidades imobiliárias que ficam situadas na parte final dos corredores, deve-se avaliar se as referidas obras encontram óbices nas previsões albergadas pelo ordenamento civil, pela Lei 4.591/64 e pelos regramentos do Condomínio em questão.
2. Nos termos do art. 1.342 do Código Civil, a realização de alteração nas partes comuns depende de aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas modificações suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos compossuidores, das partes próprias ou comuns.
3. É defeso a qualquer condômino embaraçar o uso das partes comuns do condomínio. Inteligência do art. 10, IV, da Lei no. 4.591/64.
4. O regimento aprovado de forma deliberada pelos condôminos em sede de assembleia regularmente convocada, passa a irradiar direitos e obrigações que vinculam todos os condôminos, notadamente quando não extrapolam as balizas legalmente permitidas.
5. Recurso provido.